Tribunal: TJSP
Processo: 1000030-49.2017.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Embargos à Execução Fiscal. IPTU. Alegação de cobrança indevida sobre o imóvel unificado em razão de quitação do tributo antes da unificação dos SQL's. Sentença que julgou procedentes os pedidos, para anular o lançamento realizado em 2015 e relativo aos exercícios de 2010 em relação ao SQL 085.042.0072-8 e, consequentemente, extinguir a Ação de Execução Fiscal n. 1608687-62.2016.8.26.0090. Em

Ementa:
Embargos à Execução Fiscal. IPTU. Alegação de cobrança indevida sobre o imóvel unificado em razão de quitação do tributo antes da unificação dos SQL's. Sentença que julgou procedentes os pedidos, para anular o lançamento realizado em 2015 e relativo aos exercícios de 2010 em relação ao SQL 085.042.0072-8 e, consequentemente, extinguir a Ação de Execução Fiscal n. 1608687-62.2016.8.26.0090. Em razão da sucumbência, condenou a municipalidade embargada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Lançamento tributário que se mostrou indevido frente aos elementos trazidos aos autos. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000819365
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000030-49.2017.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
SÃO
PAULO,
é
apelado
CAMARGO
CORREA
DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 1o de outubro de 2020
RICARDO CHIMENTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000030-49.2017.8.26.0090 - São Paulo - VOTO No 17699 2/5
Voto n. 17699
Ano 2020
Apelação n. 1000030-49.2017.8.260090
Comarca:
São Paulo
Apelante:
Município de São Paulo
Apelado :
Camargo Correa Desenvolvimento Imobiliário S/A
Embargos à Execução Fiscal. IPTU. Alegação de cobrança
indevida sobre o imóvel unificado em razão de quitação do
tributo antes da unificação dos SQL's. Sentença que julgou
procedentes os pedidos, para anular o lançamento realizado
em 2015 e relativo aos exercícios de 2010 em relação ao SQL
085.042.0072-8 e, consequentemente, extinguir a Ação de
Execução Fiscal n. 1608687-62.2016.8.26.0090. Em razão da
sucumbência, condenou a municipalidade embargada ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como de
honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor
da causa. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Lançamento
tributário que se mostrou indevido frente aos elementos
trazidos aos autos. Sentença mantida. Recurso não provido.

I Relatório
Trata-se de recurso de apelação (p. 360/365) interposto pelo
Município de São Paulo em face da r. sentença de p. 351/354, que, nos autos de
Embargos à Execução Fiscal opostos por Camargo Correa Desenvolvimento
Imobiliário S/A, julgou procedentes os pedidos, para anular o lançamento realizado
em 2015 e relativo aos exercícios de 2010 em relação ao SQL 085.042.0072-8 e,
consequentemente, extinguir a Ação de Execução Fiscal n. 1608687-62.2016.8.26.0090.
Em razão da sucumbência, condenou a municipalidade embargada ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, estes fixados em
10% sobre o valor da causa .
Alega a municipalidade apelante, em síntese, que (I) o tributo
indevidamente lançado sobre os cadastros “pais” e restituído o valor ao contribuinte;
(II) o imóvel objeto da ação de execução fiscal e identificado sob SQL 085.042.0072-8
esteve ativo nos cadastros municipais, motivo pelo qual o lançamento foi efetuado
corretamente; (III) os SQL's “pais” foram cancelados em 2010, cabendo a restituição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000030-49.2017.8.26.0090 - São Paulo - VOTO No 17699 3/5
dos referidos valores; (IV) não consta em seus registros qualquer pendência em relação
à devolução de valores à apelante; (V) nos termos do artigo 144 do CTN, o
lançamento se refere à data da ocorrência do fato gerador e deve refletir a situação
fática daquele momento; (VI) não houve suficiente demonstração dos fatos alegados
pela embargante. Requer a reforma da r. sentença recorrida, nos termos das razões
recursais (p. 360/365).
Em suas contrarrazões, a apelada sustenta, em apertada síntese, que
a municipalidade embargada não trouxe aos autos qualquer elemento apto a afastar os
pedidos e/ou respaldar a impugnação. Requer o desprovimento do recurso (p.
368/373).
A r. sentença recorrida foi proferida já na vigência do CPC/2015.
O recurso foi distribuído após a vigência da Resolução 772/2017 e
não houve oposição das partes ao julgamento virtual no prazo estabelecido.
II Fundamentação
O recurso, tempestivo (p. 357) e isento de preparo, não
comporta provimento.
Adotado o relatório da r. sentença, destaque-se que “ O embargante
afirma estar sendo cobrado em relação ao IPTU do exercício de 2010 incidente sobre o imóvel
cadastrado sobre o número 085.042.0072-8. Diz que o imóvel tributado originou-se de incorporação
imobiliária realizada em 19 de fevereiro de 2010. Seis foram os imóveis unificados (SQL no
085.042.0033-7, 085.042.0043-4, 085.042.0070-1, 085.042.0004-3, 085.042.0032-9 e
085.042.0031-0). Diz que o IPTU relativo a estes imóveis já havia sido pago quando houve a
incorporação imobiliária. Insurge-se quanto à cobrança. Em primeiro lugar, afirma que o imóvel não
existia quando ocorreu o fato gerador do IPTU, em 1o de janeiro de 2010. No mais, diz que o valor
do tributo relativo aos imóveis menores foi integralmente pago antes de haver a unificação e a criação
do imóvel tributado. Por fim, afirma que o Município não poderia ter feito o lançamento como o fez.
Se fosse o caso de lançamento complementar, deveria ter levado em conta apenas a diferença em relação
aos valores já pagos.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000030-49.2017.8.26.0090 - São Paulo - VOTO No 17699 4/5
Analisando-se tudo o que dos autos consta, conclui-se que a r.
sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos (artigo 252 do RITJSP).
Como bem destacado pelo juízo a quo, restou incontroverso nos
autos que o imóvel sob SQL 085.042.0072-8 teve origem na união de outros seis
imóveis (SQL'S 085.042.0033-7, 085.042.0043-4, 085.042.0070-1, 085.042.0004-3,
085.042.0032-9 e 085.042.0031-0). No mais, embora a matrícula imobiliária n. 197.345
(p. 279) faça menção a tais imóveis, nela não há qualquer menção ao SQL aqui em
debate, o qual só passou a constar na averbação “Av. 08”, de 07.08.2013, após o
registro da incorporação (cf. “R. 01”, ocorrida em 19.02.2010, p. 280).
E como bem observado e destacado na r. sentença recorrida, ao
contrário do que alega a municipalidade embargada, o fato de ter havido o lançamento
de IPTU para os SQL's “pais” para o exercício de 2010 torna crível que em,
setembro/2009 não havia sido formalizada a unificação dos imóveis e não havia ainda
o SQL aqui em debate.
Sendo assim, irretocável o entendimento esposado pela r. sentença
recorrida, que assim consignou:
“Assim, toma-se por ocorrida a reunião e a criação do SQL
085.042.0072-8 em 19 de fevereiro de 2010.
Sob esse aspecto, o lançamento ocorrido em 2015 é irregular. Isso
porque, em 1o de janeiro de 2010, data do fato gerador, o SQL não
existia. O lançamento foi feito pelo Município, com base nos SQLs até
então existentes (SQL no 085.042.0033-7, 085.042.0043-4, 085.042.0070-1,
085.042.0004-3, 085.042.0032-9 e 085.042.0031-0). Observe-se que a área
foi totalmente tributada, cada qual em relação ao SQL até então
vinculadas.
Assim, é o caso de anular o lançamento em razão da inexistência de fato
gerador.
Não se pode olvidar, ainda, que o embargante pagou o tributo lançado
em relação aos seis SQLs (SQL no 085.042.0033-7, 085.042.0043-4,
085.042.0070-1, 085.042.0004-3, 085.042.0032-9 e 085.042.0031-0). A prova
trazida acerca da alegada devolução não se presta a demonstrar a efetiva
restituição. Ademais, ainda que a devolução tivesse ocorrido, o fato não
transforma em regular, o lançamento irregular.
Assim, é caso de anular o lançamento realizados em 2015, relativos ao
exercício de 2010.
Destarte, mais não é preciso dizer e, ausentes motivos para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000030-49.2017.8.26.0090 - São Paulo - VOTO No 17699 5/5
sua reforma, fica mantida integralmente a r. sentença recorrida por seus
próprios fundamentos, aos quais ficam acrescentados os expostos neste voto.
Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, diante do
resultado do presente recurso e observadas as regras previstas pelo art. 85 do
CPC/2015 (§§ 1o, 2o, 3o e 11), fica fixado o percentual de 12%, no total (para o
primeiro e segundo graus) sobre o valor da causa.
A fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no artigo 1.025
do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração prequestionadores e os
prejuízos deles decorrentes, nos termos do artigo 8o (em especial dos princípios da
razoabilidade e da eficiência) e do artigo 139, II (princípio da duração razoável do
processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento ficto” desde logo
considero incluídos neste acórdão os elementos que cada uma das partes suscitou nas
suas razões e nas suas contrarrazões de recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)